Tribunal: STF
Processo: Rcl 69486
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo partido político SOLIDARIEDADE contra atos administrativos praticados pelo Governador do Estado do Maranhão, pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, pela Companhia Maranhense de Gás (GASMAR) e pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão (SEBRAE-MA).



    Em 18/10/2024, Concedi PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR pleiteada pela parte autora para suspender as nomeações de (i) ÍTALO AUGUSTO REIS CARVALHO, (ii) MARIANA BRAIDE BRANDÃO CARVALHO, (iii) MELISSA CORREIA LIMA DE MESQUITA BUZAR, (iv) GILBERTO LINS NETO e (v) ELIAS MOURA NETO, com determinação de intimação do Governador do Estado e da Presidente da Assembleia Legislativa para que prestassem informações a respeito de eventual Nepotismo Cruzado (eDoc. 25)



    Em 13/12/2024, em complementação à decisão monocrática anterior, concedi nova MEDIDA LIMINAR para suspender as nomeações de (i) MARCOS BARBOSA BRANDÃO, (ii) CAMILA CORREIA LIMA DE MESQUITA MOURA e (iii) JACQUELINE BARROS HELUY, em razão de identificação de Nepotismo Cruzado na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com determinação de suspensão do exercício de cargos e funções e de prestação de informações complementares (eDoc. 74). 



    Em 16/12/2024, em complementação à decisão anterior, estendi, de ofício, MEDIDA LIMINAR para determinar a suspensão da nomeação e do exercício do cargo e função de MARCOS BARBOSA BRANDÃO, vedando sua nomeação para qualquer cargo ou função pública no âmbito dos três Poderes do Estado do Maranhão (eDoc. 103).



    A Reclamante, por meio da Petição 20.560/2025, formulou pedido incidental de afastamento de Valdênio Nogueira Caminha do cargo de Procurador-Geral do Estado do Maranhão e de proibição de Gilberto Lins Neto de frequentar as dependências da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, sob os seguintes fundamentos:



    “1.1. O Ministro Relator Alexandre de Moraes, nos autos da Reclamação nº 69.486/MA, determinou expressamente a exoneração imediata de diversos agentes públicos, bem como a imediata suspensão dos pagamentos e benefícios correspondentes. 



    1.2. Em decisão complementar, visando evitar manobras protelatórias, Vossa Excelência determinou que a suspensão do exercício dos cargos e funções, inclusive para fins salariais e de benefícios, fosse contada da data da publicação da decisão.



    [...]



    1.3. No entanto, a Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão descumpriu essa determinação e, após a decisão cautelar, emitiu parecer admitindo a possibilidade de continuidade do pagamento da remuneração dos exonerados, contrariando frontalmente a ordem expressa de Vossa Excelência.



    1.4. O parecer que autoriza a continuidade do pagamento foi assinado pessoalmente pelo Procurador-Geral do Estado, Valdênio Nogueira Caminha, que, de forma dolosa e consciente, ignorou o comando judicial e atuou para garantir que os exonerados pudessem continuar percebendo remuneração indevida.



    [...]



    1.6. O trecho conclusivo do parecer da Procuradoria-Geral do Estado, ao qual se teve acesso, evidencia essa afronta direta ao comando judicial. O parecer foi emitido e assinado pelo Procurador-Geral do Estado Valdênio Nogueira Caminha nos autos do Processo SEI nº 2024.230203.00047 (eventos em anexo em anexo): 



    "Ante o exposto, opina-se pela possibilidade de manutenção da remuneração do Sr. Gilberto Lins Neto durante o período de afastamento, salvo disposição judicial posterior expressa que determine a suspensão desses direitos, excetuadas as vantagens diretamente ligadas ao exercício do cargo, que devem ter seus pagamentos imediatamente suspensos." 



    1.7. A determinação judicial não deixou margem para interpretações ou flexibilizações quanto à suspensão dos pagamentos, alcançando todos os agentes exonerados, independentemente de qualquer outro critério.



    [...]



    2.1. O descumprimento da decisão judicial não é um fato isolado, mas sim um padrão de conduta reiterada. 



    2.2. Valdênio Nogueira Caminha deu ensejo a todos os descumprimentos da decisão judicial. Desde o primeiro momento, sua participação foi direta, dolosa e consciente, atuando para impedir a efetivação da ordem de Vossa Excelência. 



    2.3. A primeira afronta ocorreu quando retardou deliberadamente a exoneração de Ítalo Augusto Reis Carvalho, também afastado por decisão cautelar desta Suprema Corte.



    [...]



    2.4. O Governador do Estado, Carlos Brandão, foi devidamente cientificado da decisão cautelar ainda no dia 18/10/2024, data de sua prolação, conforme certificado nos autos. 



    2.5. Contudo, a exoneração imediata de Ítalo Augusto Reis Carvalho foi descumprida, conforme relatado na petição nº 140045/2024 (ID 8853ccd0) e formalmente registrado na ata da reunião da Maranhão Parcerias – MAPA, realizada em 23/10/2024 (ID 67470d43). 



    2.6. Ficou consignado na ata da reunião: 



    "Em resposta, ocorrerá a destituição do Conselheiro Fiscal da Maranhão Parcerias - MAPA, o Sr. Ítalo Augusto Reis." 



    2.7. Conforme expressamente consignado na ata de reunião, Valdênio Nogueira Caminha, na condição de presidente do Conselho da MAPA, ao invés de cumprir imediatamente a determinação judicial, fixou uma data futura para a exoneração (01/11/2024), sob a alegação infundada de que a folha de pagamento já estava fechada.



    [...]



    2.8. Essa conduta demonstra a intenção dolosa de manter os pagamentos e retardar ao máximo a execução da ordem judicial, revelando um padrão reiterado de descumprimento que atenta contra a autoridade deste Supremo Tribunal Federal.”



    Em resposta ao pedido incidental, o Estado do Maranhão apresenta manifestação, por meio da Petição 21.012/2025, na qual sustenta:



    “Os fatos narrados pelo Partido Autor não se sustentam logicamente e nem cronologicamente.



    [...]



    Não há possibilidade de o Parecer n. 491/2024/PGE-MA ter tratado sobre a decisão mencionada pelo Autor, eis que esta é futura, é posterior ao parecer exarado. 



    • Data do Parecer: 27/11/2024 



    • Data da decisão supostamente descumprida: 13/12/2024 



    Além desse argumento indiscutível, é de se mencionar que, conforme exposto nas razões, entendeu-se que o afastamento se deu de forma cautelar e diversas normas – Lei n. 8.112/1990, Lei n. 8.429/1992 e Lei n. 6.107/1994 – fazem a previsão de manutenção do salário do servidor afastado cautelarmente, em respeito ao princípio da presunção de inocência.



    [...]



    Mesmo com essa fundamentação, o Parecer faz duas ressalvas: 



    • A primeira é de que as vantagens diretamente ligadas ao exercício do cargo não podem ser pagas, eis que teria havido seu afastamento; 



    • A segunda é que caso sobrevenha decisão judicial expressa em sentido contrário, os pagamentos devem ser imediatamente suspensos.”



    Assim, a PGE/MA fez previsão que no caso de decisão posterior expressa os pagamentos devem ser imediatamente suspensos. 



    Por fim, é de se ressaltar que o Procurador-Geral do Estado não cumpre ou descumpre decisões judiciais, eis que não pratica qualquer ato administrativo nesse sentido. Veja-se o disposto no art. 77, § 8 do CPC: “o representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir a decisão em seu lugar”.



    Também em resposta ao pedido incidental, Valdenio Nogueira Caminha, Procurador-Geral do Estado do Maranhão, apresenta manifestação na qual requer que sejam tomadas providências para fins de apuração sobre a forma de acessos a documentos que instruíram o pedido de afastamento.



    Em complemento ao pedido incidental de afastamento do Procurador-Geral do Estado, o Reclamante apresenta nova manifestação, na qual aduz:



    “7. Pois bem, chegou agora ao conhecimento do Partido Reclamante outra prova dessa alegação, de que, a despeito da decisão liminar proferida no dia 18 de outubro de 2024, PEÇA 25, GILBERTO LINS NETO continuou no pleno exercício de fato do cargo de Diretor-Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, para além de ter continuado absurdamente a perceber a remuneração do cargo amparado em absurdo parecer do Procurador-Geral do Estado. 



    8. É que no dia 28 de novembro de 2024, mais de um mês depois da decisão que determinara o seu afastamento, GILBERTO LINS NETO integrou comitiva do Governador do Estado em voo fretado pelo Governo do Maranhão de Brasília/DF para São Luís/MA, como revela documento que chegou ao conhecimento do Partido Reclamante. Segue prints do referido documento, que é anexado com a presente petição.



    [...]



    10. Verifica-se que GILBERTO LINS NETO só foi efetivamente exonerado do cargo de Diretor-Presidente da EMAP em 22 de janeiro de 2025, PEÇA 167, após apontamentos de que as decisões judiciais deste Supremo Tribunal Federal estavam sendo solenemente descumpridas pelo Governador do Estado. Ainda assim, e nada obstante, até o presente momento ninguém foi nomeado para o referido cargo, ocupado interinamente por substituto legal, tudo levando a crer que o próprio GILBERTO LINS NETO segue comandando os negócios da EMAP à revelia dos claros comandos judiciais. E tudo isso com o conhecimento e conivência do Governador do Estado do Maranhão.”



    Em resposta, Valdênio Nogueira Caminha, por meio da Petição 49.305/2025, apresenta nova manifestação na qual alega:



    “Em 21 de fevereiro de 2025, o SOLIDARIEDADE apresentou petição (peça 161 [ID a6ffbe75]) requerendo “(...) O afastamento cautelar imediato de Valdênio Nogueira Caminha do cargo de Procurador-Geral do Estado do Maranhão, até que seja integralmente cumprida a decisão cautelar proferida nos autos da Reclamação nº 69.486/MA (...)” (fls. 4 da peça). 



    Da leitura da referida petição de “AFASTAMENTO CAUTELAR DE VALDÊNIO NOGUEIRA CAMINHA DO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO”, extrai-se que o pedido se deu por conta do suposto descumprimento das decisões (peça 25 e ID 1d20fa27) e (peça 103 e ID 0e2b0e91), especialmente quanto ao afastamento e exoneração de GILBERTO LINS NETO e ÍTALO AUGUSTO REIS CARVALHO, do Governo do Estado do Maranhão. 



    Reforça-se que o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA decidiu por suspender imediatamente GILBERTO LINS NETO do cargo de Diretor-Presidente da empresa pública (peça 166). E o Governador do Estado do Maranhão fez publicar a exoneração (peça 167).”



    O Reclamante apresenta nova manifestação, por meio da Petição 71.603/2025, na qual reitera o pedido de afastamento sob a alegação:



    “1. Em 18 de outubro de 2024, acolhendo pedido formulado na presente Reclamação, V. Exa. determinou o afastamento imediato do Sr.. Gilberto Lins Neto do cargo de Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária. 



    2. A princípio, o Conselho de Administração da Empresa Maranhense de Administração Portuária, ainda presidido pelo Procurador do Estado Miguel Ribeiro Pereira, deliberou pelo afastamento do Sr.. Gilberto Lins Neto do cargo de Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária, em decisão de 23 de outubro de 2024. 



    3. Desde então, o Procurador-Geral do Estado arrogou a defesa do Sr.. Gilberto Lins Neto, adotando posicionamentos bastante controversos, que atingiram seu ápice com a aprovação do Parecer nº 491/2024-GAB/PGE, datado de 27 de novembro de 2024. 



    4. Estranhamente, no interstício temporal acima destacado, em que pese estarmos discutindo nesta Reclamação o tema do nepotismo, o Sr. Marcos Antônio Canário Caminha, filho do Procurador-Geral do Estado, sem qualquer registro formal, passou a integrar a assessoria jurídica da Empresa Maranhense de Administração Portuária.



    [...]



    6. Reforçando os indícios de que a defesa do Sr.. Gilberto Lins Neto pela Procuradoria-Geral do Estado possa ter transbordado do simples aspecto institucional, em 17 de dezembro de 2024, o Chefe da Assessoria Especial do Procurador-Geral do Estado foi nomeado pelo Governador do Estado para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Empresa Maranhense de Administração Portuária. Transpõe-se neste instrumento a nomeação.



    [...]



    8. Assim, diante dos indícios que revelam possível troca de favores entre agentes públicos, ultrapassando a comprovada desobediência às decisões desta Suprema Corte, ratifica-se o pedido de afastamento imediato do Procurador-Geral do Estado.”



    É o Relatório. Decido.



    Como já relatado, em 18/10/2024, concedi parcialmente a medida liminar e determinei a suspensão imediata das nomeações e, consequentemente, do exercício dos cargos e funções de “1) ÍTALO AUGUSTO REIS CARVALHO, tanto em relação ao cargo de Subsecretário da Secretaria de Estado da Infraestrutura – SINFRA do Governo do Maranhão, quanto ao cargo de Conselheiro da Maranhão Parcerias – MAPA; 2) MARIANA BRAIDE BRANDÃO CARVALHO, Coordenadora da Unidade Sorrir da Secretaria de Estado da Saúde – SES do Governo do Maranhão (se ainda estiver ocupando o cargo); 3) MELISSA CORREIA LIMA DE MESQUITA BUZAR, Subsecretária da Secretaria de Estado da Administração – SEAD; 4) GILBERTO LINS NETO, Diretor-Presidente da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP; 5) ELIAS MOURA NETO, Gerente de Qualidade e Planejamento da Companhia de Gás do Maranhão – GASMAR”, em razão de afronta ao Enunciado da Súmula Vinculante 13.



    Em clara afronta ao que decidido por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a medida liminar foi parcialmente descumprida, de forma deliberada, pelo Procurador-Geral do Estado, ao tomar medidas que atrasaram ou tornaram inócuas as determinações da CORTE.



    Em que pese a alegação do Estado do Maranhão, bem como a apresentada pelo próprio Procurador-Geral do Estado, não há que se falar em ausência de descumprimento da ordem emitida por esta CORTE, sob o fundamento de que a ordem de suspensão do pagamento das remunerações respectivas foi dada em momento posterior ao parecer emitido.



    A ordem de suspensão imediata das nomeações e, consequentemente, dos exercício dos cargos e funções e Ítalo Augusto Reis de Carvalho e Gilberto Lins Neto foi proferida em 18/10/2024, sem que houvesse qualquer determinação de que estariam salvaguardados direito à permanência do cargo até o final do mês, qualquer que seja o fundamento utilizado para tanto, nem tampouco, a ordem de manter os vencimentos do cargo.



    É bom frisar que o fato de constar, expressamente, a ordem de suspensão do exercício dos cargos e funções, inclusive para fins salariais, quando da extensão da medida liminar deferida em relação à Marcos Barbosa Brandão, Camila Correia Lima de Mesquita Moura e Jacqueline Barros Heluy, foi justamente para evitar a repetição de atos protelatórios ao cumprimento das decisões que já haviam sido proferidas.



    Aliás, cumpre esclarecer que o entendimento no sentido de que nas hipóteses de suspensão cautelar do servidor deverão ser mantidas as remunerações respectivas, por óbvio, não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que a irredutibilidade de vencimentos só se aplica às parcelas remuneratórias inerentes ao cargo efetivo, diferente do caso concreto que traz a hipótese de exercício de cargos em comissão de livre nomeação, sem vínculo com a administração, com recebimento de remuneração estritamente ligada ao exercício da atividade.



    Assim, suspensa a nomeação, frise-se por violação à enunciado de Súmula Vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, era decorrência lógica da ordem a suspensão das remunerações correspondentes ao exercício do cargo, não cabendo ao Procurador-Geral do Estado fazer qualquer interpretação extensiva do decisum, em favor de quem quer que seja.



    Como já assentado em decisão anterior, a Constituição da República de 1988, ao constitucionalizar os princípios e os preceitos básicos da Administração Pública, permitiu um alargamento da função jurisdicional sobre os atos administrativos discricionários, consagrando a possibilidade de revisão judicial.



    Logicamente, não cabe ao Poder Judiciário moldar subjetivamente a Administração Pública, porém a constitucionalização das normas básicas do Direito Administrativo permite ao Judiciário impedir que o Executivo molde a Administração Pública em discordância a seus princípios e preceitos constitucionais básicos, pois a finalidade da revisão judicial é impedir atos incompatíveis com a ordem constitucional, inclusive no tocante as nomeações para cargos públicos, que devem observância não somente ao princípio da legalidade, mas também aos princípios da impessoalidade, da moralidade e do interesse público.



    Importante inclusão feita pelo legislador constituinte, o princípio da impessoalidade encontra-se, por vezes, no mesmo campo de incidência dos princípios da igualdade e da legalidade, e não raramente é chamado de princípio da finalidade administrativa, que exige do administrador público a prática do ato somente visando seu fim legal, de forma impessoal (HELY LOPES MEIRELLES. Direito administrativo brasileiro. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 82; FÁBIO KONDER COMPARATO. Contrato de associação – descumprimento do princípio constitucional da impessoalidade da Administração Pública. Revista Trimestral de Direito Público. v. 19, p. 103 ss; CARLOS ARI SUNDFELD. Princípio da impessoalidade e abuso do poder de legislar. Revista Trimestral de Direito Público. São Paulo: Malheiros, n. 5, p. 152, 1994).



    O princípio da impessoalidade está diretamente relacionado com o princípio da supremacia ou preponderância do interesse público, também conhecido por princípio da finalidade pública, consistente no direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum e constituindo-se em verdadeiro vetor de interpretação do administrador público na edição dos atos administrativos.



    Por sua vez, pelo princípio da moralidade administrativa, não bastará ao administrador o cumprimento da estrita legalidade; deverá ele, no exercício de sua função pública, respeitar os princípios éticos de razoabilidade e Justiça, pois a moralidade constitui, a partir da Constituição de 1988, pressuposto de validade de todo ato da Administração Pública (CELSO BASTOS. O princípio da moralidade no direito público. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 6, n. 22, p. 44, jan./mar. 1998; JOAQUIM ANTONIO CASTRO AGUIAR. O princípio da moralidade administrativa. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 6, n. 22, p. 265, jan./mar. 1998; TOSHIO MUKAI. Da aplicabilidade do princípio da moralidade administrativa e do seu controle jurisdicional. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 1, n. 4, p. 211, jul./set. 1993).



    O Poder Judiciário, ao exercer o controle jurisdicional, não se restringirá ao exame estrito da legalidade do ato administrativo, devendo entender por legalidade ou legitimidade não só a conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa e com o interesse coletivo, em fiel observância ao “senso comum de honestidade, equilíbrio e ética das Instituições”, como ensinado por MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:



    “não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio objeto resulta a imoralidade. Isto ocorre quando o conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa-fé, ao trabalho, à ética das instituições. A moralidade exige proporcionalidade entre os meios e os fins a atingir (...) ; (se) o ato em si, o seu objeto, o seu conteúdo, contraria a ética da instituição, afronta a norma de conduta aceita como legítima pela coletividade administrada. Na aferição da imoralidade administrativa, é essencial o princípio da razoabilidade” (Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1991. p. 111).



    A obrigatoriedade de respeito ao princípio da moralidade por toda a Administração Pública foi consagrada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como bem destacado pelo Ministro MARCO AURÉLIO, ao lembrar que:



    “O agente público não só tem que ser honesto e probo, mas tem que mostrar que possui tal qualidade. Como a mulher de César” (RE 160.381/SP, SEGUNDA TURMA, DJ de 12/8/1994).



    O Poder Judiciário, portanto, deverá exercer o juízo de verificação de exatidão do exercício da discricionariedade administrativa perante os princípios da administração pública (CF, art. 37, caput), verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica do ato administrativo com os fatos. Se ausente a coerência, o ato administrativo estará viciado por infringência ao ordenamento jurídico e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa, de decisões desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias, pois o exame da legalidade, moralidade e impessoalidade, além do aspecto formal, compreende também a análise dos fatos levados em conta pelo Governador do Estado ao realizar determinada nomeação.



    Como salientam CANOTILHO e VITAL MOREIRA,



    “como toda a actividade pública, a Administração está subordinada à Constituição. O princípio da constitucionalidade da administração não é outra coisa senão a aplicação, no âmbito administrativo, do princípio geral da constitucionalidade dos actos do Estado: todos os poderes e órgãos do Estado (em sentido amplo) estão submetidos às normas e princípios hierarquicamente superiores da Constituição” (Constituição da República Portuguesa anotada. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 922).



    Dessa forma, a Constituição Federal permite a apreciação dos atos administrativos discricionários pelo Poder Judiciário, quando o órgão administrativo utilizar-se de seu poder discricionário para atingir fim diverso daquele que a lei fixou, ou seja, quando ao utilizar-se indevidamente dos critérios da conveniência e oportunidade, o agente desvia-se da finalidade de persecução do interesse público. 



    Nos atos discricionários, a opção conveniente e oportuna deve ser feita legal, moral e impessoalmente pela Administração Pública, ou seja, é na legalidade, na moralidade e na impessoalidade que a oportunidade deve ser apreciada pelo Poder Judiciário.



    Como destacado por CELSO BASTOS,



    “Então, ao Poder Judiciário cabe também anular atos administrativos, por desvio de poder, por abuso de poder, que atacam exatamente não uma irregularidade formal explícita do ato administrativo, mas ataca o seu âmago, a sua finalidade, apresentando-se essa irregularidade de forma velada, camuflada” (Curso de direito administrativo. Saraiva, 1994. p. 338).



    GEORGES VEDEL aponta, em relação a todos os atos administrativos discricionários, a existência de um controle judicial mínimo, que deverá ser realizado sob o ângulo de seus elementos, pois, embora possa haver competência do agente, é preciso, ainda, que os motivos correspondam aos fundamentos fáticos e jurídicos do ato, e o fim perseguido seja constitucional e legal (Droit administratif. Paris: Presses Universitaries de France, 1973. p. 320).



    O Estado de Direito exige a vinculação das autoridades ao Direito, e, portanto, as escolhas e nomeações realizadas pelo Chefe do Poder Executivo do Estado devem respeito aos princípios constitucionais regentes da Administração Pública, podendo, excepcionalmente nesse aspecto, o Poder Judiciário analisar a veracidade dos pressupostos fáticos para a sua celebração (motivo).



    O controle jurisdicional do ato administrativo, em face do desvio de poder no exercício das competências administrativas, deve ser realizado, imprescindivelmente, em confronto com os princípios constitucionais da administração pública, obrigatórios ao chefe do Poder Executivo Estadual.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, portanto, tem o dever de analisar se determinada nomeação, no exercício do poder discricionário do Chefe do Poder Executivo do Estado, está vinculada ao império constitucional, pois a opção conveniente e oportuna para a edição do ato administrativo estadual deve ser feita legal, moral e impessoalmente pelo Governador do Estado, podendo sua constitucionalidade ser apreciada pelo Poder Judiciário, pois na sempre oportuna lembrança de ROSCOE POUND, 



    “a democracia não permite que seus agentes disponham de poder absoluto” (Liberdade e garantias constitucionais. Ibrasa: São Paulo, 1976, p. 83).



    Esses fatos possibilitam a afirmação, em juízo de cognição sumária, de que o Governador do Estado, ao manter a nomeação de Procurador-Geral do Estado, Valdênio Nogueira Caminha, viola os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e da impessoalidade. 



    Nesse contexto, em sede de cognição inicial, verifico a ocorrência de desvio de finalidade do ato do Poder Executivo Estadual de nomeação de VALDÊNIO NOGUEIRA CAMINHA para o cargo de Procurador-Geral do Estado, em inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público.



    Diante de todo o exposto, DETERMINO O IMEDIATO AFASTAMENTO DE VALDÊNIO NOGUEIRA CAMINHA DO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, VEDANDO SUA NOMEAÇÃO PARA QUALQUER CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA NO ÂMBITO DOS TRÊS PODERES DO ESTADO DO MARANHÃO.



    A cópia do ato de exoneração, publicado no DOE, deverá ser enviado a esta CORTE, no prazo máximo de 24 horas.



    Para que não sejam repetidos procedimentos protelatórios já descritos nos autos, A EXECUÇÃO DA PRESENTE DECISÃO É IMEDIATA, inclusive para fins salarias e de benefícios, sob pena de responsabilização penal e por improbidade do Governado do Estado.



    A repetição de nomeações com flagrante desvio de finalidade caracterizará crime de responsabilidade e improbidade administrativa.



    Intime-se o Governador do Estado do Maranhão, da forma mais célere possível.



    Dê-se ciência ao PGR, para as providências cabíveis



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente